Tribunal: TJBA
Processo: 8139785-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139785-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA ROCHA CHAVES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE, JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AUSENTE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de cancelamento da conta bancária e reparação por danos morais.

2. Sentença do eminente Magistrado da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA julgando improcedentes os pedidos.

3. Apelação Cível interposta alegando nulidade da sentença por suposta extrapolação dos limites da lide (decisão extra petita), omissão quanto à ausência de impugnação de documentos pela parte ré e presença de dano moral decorrente de cobrança indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença teria incorrido em nulidade por extrapolação dos limites da lide; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário e se a cobrança de encargos caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença recorrida apreciou os pedidos formulados e os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, sem incorrer em julgamento extra petita, em conformidade com os arts. 141 e 492 do CPC.
6. Os encargos financeiros cobrados estão em consonância com as cláusulas contratuais firmadas entre as partes e com os limites previstos na Resolução nº 4.765/2019 do Banco Central do Brasil, não se constatando abusividade ou prática ilícita.
7. A cobrança de encargos moratórios sobre valores em atraso encontra respaldo legal e contratual, não caracterizando, por si só, tentativa de enriquecimento ilícito ou ato ensejador de indenização por dano moral.
8. Jurisprudência citada: “A utilização do limite de cheque especial pelo consumidor caracteriza contratação tácita do serviço, legitimando a cobrança de encargos decorrentes dessa operação financeira [...] Inexistindo ato ilícito, inexiste o dever de indenização por danos morais” (TJ-PB - Apelação Cível: 0803454-70.2020.8.15.0211, Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto, 2ª Câmara Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A cobrança de encargos decorrentes da utilização do cheque especial não configura prática abusiva ou ato ilícito, quando pautada em cláusulas contratuais válidas e nos limites fixados pela regulamentação do Banco Central, não ensejando, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 98, §§ 2º e 3º; 141 e 492.
Resolução BACEN nº 4.765/2019.

Jurisprudência relevante citada

TJ-PB, Apelação Cível nº 0803454-70.2020.8.15.0211, Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto, 2ª Câmara Cível.
TJ-PB, Apelação Cível nº 0801688-88.2023.8.15.0381, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível.
TJ-PB, Apelação Cível nº 0802351-36.2022.8.15.0231, Rel. Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8139785-85.2021.8.05.0001
, apelante
MILENA ROCHA CHAVES

e apelado

BRB BANCO DE BRASILIA SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I
V

Salvador, .